Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708319-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA ZELIA D E S P A C H O BANCO ITAUCARD S.A. (autor/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 20.06.2021, cuja validade, de 1 ano (ID 50642178 - Págs. 1 e 5), já se expirou. Diante disso, regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora